Tribunal: STF
Processo: ARE 1402720
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS GRAVES, INJÚRIA QUALIFICADA E DESACATO (ART. 129, §1º, INCISO II C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H” C/C ART. 140, §3º C/C ART. 331 C/C ART.69, TODOS DO CP) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PRELIMINAR – PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – REJEITADA – MÉRITO – DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS GRAVES – PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA (ART. 25, DO CP) – INACOLHIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE NA CONDUTA DO RÉU – NÃO UTILIZAÇÃO DOS MEIOS MODERADOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A DE NATUREZA LEVE – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL (FLS. 269/272) É PROVA APTA A MANTER A QUALIFICADORA DO PERIGO DE VIDA – PROVA TÉCNICA DESCREVEU AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONCLUINDO PELA PRESENÇA DA REFERIDA QUALIFICADORA – RÉU PRATICANTE DE LUTAS MARCIAIS – DIVERSOS SOCOS E CHUTES EM REGIÃO DE VITAL IMPORTÂNCIA – VÍTIMA IDOSA – CONDIÇÕES QUE PERMITEM ATESTAR QUE O RESULTADO MAIS GRAVE ERA PREVISÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 19, DO CP – DO DELITO DE INJÚRIA QUALIFICADA – TESES ATINENTES À FRAGILIDADE E À AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – RECHAÇADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA PELA TESTEMUNHA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – PALAVRAS PRECONCEITUOSAS PROFERIDAS (“VEIO FULEIRO, VELHO NOJENTO) - CONTRA A VÍTIMA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE IDOSO – ANIMUS INJURIANDI DEVIDAMENTE TESTIFICADO PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – DO DELITO DE DESACATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE TESTIFICADAS – COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – PRESCINDIBILIDADE DE QUE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO SINTA-SE OFENDIDO – PRECEDENTE DO STF - JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É PACÍFICA QUANTO À COMPATIBILIDADE DO DELITO DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES – DOSIMETRIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR MAUS ANTECEDENTES – INACOLHIDO - IRRELEVÂNCIA DO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CP) – PRECEDENTES DO STF E STJ - PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA A REPRIMENDA DE RECLUSÃO E, SEMIABERTO PARA A REPRIMENDA DE DETENÇÃO ANTE A REINCIDÊNCIA DO ACUSADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º DO CÓDIGO PENAL - APESAR DO RECORRENTE HAVER SIDO CONDENADO A PENAS INFERIORES A QUATRO ANOS O MESMO TEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL- MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal. 
    3.  É o relatório. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 4 de outubro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.